Tribunal: TJBA
Processo: 8010227-17.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010227-17.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PETIÇÃO INICIAL SEM IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO E COM ENDEREÇO INCOMPLETO DO IMÓVEL. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal de IPTU sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão do não atendimento de diligência de emenda determinada pelo juízo de origem. 2 - A petição inicial foi ajuizada sem identificação do executado — qualificado apenas como "responsável pelo imóvel" — e com endereço incompleto, sem indicação do número do imóvel no logradouro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de identificação do executado e a indicação de endereço incompleto do imóvel comprometem a regularidade formal da petição inicial de execução fiscal, à luz do regime simplificado da Lei nº 6.830/1980; e (ii) saber se a extinção do feito, após o não atendimento da diligência de emenda, é medida processualmente adequada à espécie. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Embora a execução fiscal seja regida pela Lei nº 6.830/1980, diploma especial que prevalece sobre o CPC — aplicável apenas subsidiariamente —, e o art. 6º daquele diploma estabeleça requisitos simplificados para a petição inicial, o regime especial não dispensa os requisitos mínimos sem os quais a execução se torna inviável e juridicamente perigosa para terceiros. 5 - A ausência de identificação do executado é vício de natureza essencial. A Certidão de Dívida Ativa deve indicar o nome do devedor, conforme exigem o art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/1980 e o art. 202, I, do CTN. Sem a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, não é possível promover validamente a citação, exercer o contraditório ou realizar atos de constrição patrimonial. A questão não é localizar devedor conhecido, mas identificar quem é o devedor — pressuposto lógico inafastável de toda execução. 6 - A indicação de endereço sem número do imóvel agrava o vício. O IPTU tem o imóvel como referência objetiva da obrigação tributária, e a ausência do número do logradouro impede a individualização precisa do bem e, por consequência, do sujeito passivo. Em logradouros com múltiplos imóveis contíguos, a execução com endereço incompleto cria risco concreto de constrição patrimonial sobre bem de proprietário diverso do efetivo devedor, gerando insegurança jurídica para os proprietários dos imóveis vizinhos. 7 - O argumento de que o endereço fornecido é o mesmo cadastrado pelo contribuinte junto ao Município não autoriza o prosseguimento da execução. A solução adequada é o aperfeiçoamento dos registros administrativos tributários antes do ajuizamento, e não a transferência ao Poder Judiciário do ônus de conduzir execução contra devedor não identificado em endereço impreciso. 8 - Diante das deficiências apontadas, o juízo de origem agiu corretamente ao determinar a emenda da petição inicial, com fundamento no art. 321 do CPC, aplicável subsidiariamente à execução fiscal. Não atendida a diligência no prazo legal, o indeferimento da inicial e a extinção do processo são consequências previstas no parágrafo único do art. 321 do CPC. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8010227-17.2022.8.05.0004, sendo parte(s) Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte(s) Apelado RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.